Tribunal: STF
Processo: RE 1274862
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE CAUSADO PELA PRESENÇA DE ANIMAL EM RODOVIA. CONTROVÉRSIA SOBRE A RESPONSABILIDADE PELO DANO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “Apelação - Acidente de Trânsito - Presença de animal na pista.
    Quando desnecessária a produção de outras provas, é lícito ao juiz decidir antecipadamente - Evidentemente não se exigiria do órgão público, ou de sua concessionária, a manutenção de fiscais ou funcionários a cada poucos metros de percurso, menos ainda que percorram diuturna e ininterruptamente todos os trechos da rodovia, simultaneamente, mesmo porque tal exigência não seria razoável; porém, a impossibilidade da adoção de determinadas providências não implica necessariamente o reconhecimento da inexistência de falha ou defeito na execução do serviço - O art. 14, ‘caput’, do CDC, estabelece que ‘o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços...’ - Eventual culpa de terceiro deve ser arguida na via adequada, não podendo causar prejuízo à vítima de acidente de consumo - Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos honorários advocatícios. Recurso desprovido, com observação” (fl. 2, e-doc. 15).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 19).
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º e o § 6º do art. 37 da Constituição da República.
    Salienta que “o E. Tribunal de Justiça ao determinar a condenação da Concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente oriundo do ingresso de animal no leito carroçável, sem observar que a Concessionária adotou todas as providências no sentido de resguardar a segurança dos usuários das rodovias por ela administrada, portanto, inexiste falha ou má prestação dos serviços objeto de contrato de concessão, viola o quanto disposto no art. 37, §6º, da Carta Magna” (sic, fl. 8, e-doc. 23).
    Assevera “que não se aplica no caso em comento a responsabilidade objetiva, posto que não se trata de supostos atos comissivos praticados por prepostos da Concessionária, mas sim de uma possível (e inexistente) omissão no seu dever de resguardar a segurança no tráfego, o que, portanto, impõe-se a aplicação da responsabilidade subjetiva” (fl. 11, e-doc. 23).
    Sustenta a “ausência de responsabilidade da Concessionária, ora recorrente, para a ocorrência do evento danoso, posto que inexiste o nexo de causalidade entre o dano e a conduta da recorrente, de modo que inaplica-se a responsabilidade objetiva, quando muito a subjetiva” (sic, fl. 18, e-doc. 23).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário. 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4. O Tribunal de origem assentou:
    “Quando desnecessária a produção de outras provas, é lícito ao juiz decidir antecipadamente - Evidentemente não se exigiria do órgão público, ou de sua concessionária, a manutenção de fiscais ou funcionários a cada poucos metros de percurso, menos ainda que percorram diuturna e ininterruptamente todos os trechos da rodovia, simultaneamente, mesmo porque tal exigência não seria razoável; porém, a impossibilidade da adoção de determinadas providências não implica necessariamente o reconhecimento da inexistência de falha ou defeito na execução do serviço - O art. 14, ‘caput’, do CDC, estabelece que ‘o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços...’ - Eventual culpa de terceiro deve ser arguida na via adequada, não podendo causar prejuízo à vítima de acidente de consumo” (fl. 2, e-doc. 15).
    A apreciação do pleito recursal quanto à fixação de indenização por danos materiais em decorrência de acidente causado pela presença de animal em rodovia exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Para examinar a pretensão da recorrente seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Civil e Código de Defesa do Consumidor). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade Civil do Estado – art. 37, §6º, da Constituição Federal. Ausência de qualquer excludente de responsabilização. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se o valor da verba honorária fixada pela origem em 10%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.172.177-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.4.2019).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 936.414-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.8.2016). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE CULPA DO ESTADO. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. ART. 37, § 6º, CF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 2. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 3. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RODOVIA FEDERAL. ANIMAL NA PISTA. COLISÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUTARQUIA RESPONSÁVEL PELA GUARDA E SINALIZAÇÃO DAS RODOVIAS FEDERAIS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. TETRAPLEGIA DA VÍTIMA. DANOS PERMANENTES. SEQUELAS. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. FIXAÇÃO DE PENSÃO. CC/1916, ART. Nº 1.539. CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO STJ.” 4. Agravo regimental desprovido” (AI n. 855.343-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.9.2012).
    5. Quanto ao tipo de responsabilidade civil a ser adotado, este Supremo Tribunal assentou que a qualificação do tipo de responsabilidade imputável ao Estado, se objetiva ou subjetiva, constitui circunstância de menor relevo quando as instâncias ordinárias demonstram, com base no acervo probatório, que a inoperância estatal injustificada foi condição decisiva para a produção do resultado danoso. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR DANOS CAUSADOS POR INTEGRANTES DO MST. CARACTERIZADA OMISSÃO CULPOSA DAS AUTORIDADES POLICIAIS, QUE NÃO CUMPRIRAM MANDADO JUDICIAL DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, TAMPOUCO JUSTIFICARAM SUA INÉRCIA. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA/STF. A qualificação do tipo de responsabilidade imputável ao Estado, se objetiva ou subjetiva, constitui circunstância de menor relevo quando as instâncias ordinárias demonstram, com base no acervo probatório, que a inoperância estatal injustificada foi condição decisiva para a produção do resultado danoso. Precedentes: RE 237561, rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 05.04.2002; RE 283989, rel. min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 13.09.2002. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 600.652-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 24.10.2011).
    6. No julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora